Tribunal: TJSP
Processo: 1016800-96.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Compra e venda de veículo com chassi adulterado - Arrematação em leilão extrajudicial – Evicção – Responsabilidade da instituição financeira ré em entregar a nota fiscal do motor do veículo adquirido pelo autor, viabilizando a regularização e transferência da propriedade – EXCLUSÃO DA MULTA

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Compra e venda de veículo com chassi adulterado - Arrematação em leilão extrajudicial – Evicção – Responsabilidade da instituição financeira ré em entregar a nota fiscal do motor do veículo adquirido pelo autor, viabilizando a regularização e transferência da propriedade – EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – Incidência que se justifica ante a necessidade de se garantir a efetividade da prestação jurisdicional – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – Cominação de multa diária de R$.500,00, limitada a 60 dias, que se mostra proporcional e razoável, sem falar em enriquecimento ilícito – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016800-96.2018.8.26.0506 -Voto no 29864 - cadh
Registro: 2020.0000767132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016800-96.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BANCO PAN S/A, é apelado MARCO ANTONIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016800-96.2018.8.26.0506 -Voto no 29864 - cadh
Voto no 29864
Apelação Cível no 1016800-96.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 10a Vara Cível
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Marco Antônio de Souza (Justiça Gratuita)
Juíza 1a Inst.: Dra. Rebeca Mendes Batista
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
COMPRA E VENDA
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Compra e
venda de veículo com chassi adulterado - Arrematação em
leilão extrajudicial
Evicção
Responsabilidade da
instituição financeira ré em entregar a nota fiscal do motor do
veículo adquirido pelo autor, viabilizando a regularização e
transferência da propriedade EXCLUSÃO DA MULTA
DIÁRIA IMPOSSIBILIDADE Incidência que se justifica
ante a necessidade de se garantir a efetividade da prestação
jurisdicional
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
DIÁRIA IMPOSSIBILIDADE Cominação de multa
diária de R$.500,00, limitada a 60 dias, que se mostra
proporcional e razoável, sem falar em enriquecimento ilícito
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por BANCO
PAN S/A contra a respeitável sentença de fls. 62/65 que, nos autos da ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais
movida por MARCO ANTÔNIO DE SOUZA, julgou parcialmente procedente
o pedido, condenando o réu em obrigação de fazer consistente na entrega
da nota fiscal do motor no 40704014220, sob pena de multa diária de
R$.500,00, até o limite de 60 dias. Diante da sucumbência recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016800-96.2018.8.26.0506 -Voto no 29864 - cadh
determinou que as partes arcassem com as custas e despesas processuais,
na mesma proporção, além dos honorários advocatícios da parte contrária
fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade deferida.
Irresignado, apela o banco réu (fls. 68/77),
sustentando, em síntese, que a regularização do bem é responsabilidade do
adquirente, vez que o dever da instituição financeira é tão somente enviar ao
leiloeiro o documento livre e desembaraçado para a venda do veículo, sem
falar, portanto, na existência de ato ilícito.
Aduz, ainda, que o autor não efetuou qualquer
reclamação ao réu, bem como a desnecessidade de fixação de multa
cominatória, ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 94/98), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial, em 04.11.2015,
em leilão extrajudicial, o autor arrematou o veículo GM/Blazer, placa
AGF-5300, pela quantia de R$.16.230,00.
Afirma que, após o pagamento do bem,
cabia à instituição financeira ré entregar os documentos CRV e CRLV, a fim
de possibilitar a transferência de propriedade do veículo para o nome do
arrematante.
Aduz
que,
ao
tenta
regularizar
a
documentação do bem, o laudo de vistoria constatou a adulteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016800-96.2018.8.26.0506 -Voto no 29864 - cadh
chassi do veículo, solicitando à ré a nota fiscal do motor, que se quedou
inerte.
Alega
que,
posteriormente,
tomou
conhecimento de que o veículo já havia sido leiloado a terceiro e que a ré
realizou sua recompra.

Delineada
a
breve
situação
fática
narrada, a irresignação da ré não comporta provimento.
I -- É evidente a responsabilidade pela
evicção de bem arrematado em hasta pública, segundo dispõe o art. 447 do
CC. O banco exequente, que autorizou o leilão extrajudicial, se equipara ao
alienante, que deve em toda compra e venda, além de entregar a coisa ao
adquirente, garantir-lhe o seu uso e gozo.
No caso concreto, a instituição financeira ré
se nega a entregar a nota fiscal do motor instalado no veículo arrematado
pelo autor, sob a alegação de que cabe a este a regularização do bem,
incumbindo à ré apenas a entrega da documentação livre e desembaraçada
ao leiloeiro.
Consoante consta do laudo de vistoria (fls.
18/22), verificaram-se vestígios de adulteração por lixamento com
relação à numeração do motor do veículo, que não confere com a BIN,
possivelmente por ter sido o motor trocado para alteração de potência (fls.
19).
Ademais, não há falar em inexistência de
responsabilidade da instituição financeira ré, vez que esta sequer demonstra
que, de fato, encaminhou a documentação do veículo livre e desembaraçada
ao leiloeiro antes ade colocá-lo à venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016800-96.2018.8.26.0506 -Voto no 29864 - cadh
Ora, adquirido o automóvel de propriedade
da ré através de leilão extrajudicial (fls. 15), restou comprovada a
impossibilidade de se efetuar a transferência do bem para o nome do
arrematante no órgão de trânsito em razão de adulteração no motor,
incumbindo à alienante, portanto, viabilizar sua regularização, procedendo à
entrega da nota fiscal do motor no 4070401220, consoante requerido.
II No mais, descabido o pedido de exclusão
da multa diária.
Observo que, no caso dos autos, foi
concedido prazo de 30 (trinta) das para que a instituição financeira ré
proceda à entrega da nota fiscal do motor no 4070401220, por ela alienado
ao autor, sendo cominada astreintes a fim de compeli-la ao cumprimento da
obrigação.
Ou seja, a aplicação da multa diária tem sua
incidência e pertinência como forma de compelir o réu recalcitrante a honrar
com a obrigação que lhe foi imposta. Portanto, tratando a hipótese dos autos
de obrigação de fazer a ser cumprida pela apelante, há fundamento para a
incidência da multa diária.

Não há falar, assim, em revogação das
astreintes cominadas.
Embora eventual redução do valor da multa
diária seja cabível a qualquer tempo, quando se tornar excessiva, porquanto
a decisão cominatória das astreintes não preclui ou faz coisa julgada,
conforme restou pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016800-96.2018.8.26.0506 -Voto no 29864 - cadh
1.333.988/SP1, este não é o caso dos autos.
Isso porque, a multa diária deve ter o seu
caráter pedagógico, devendo ocasionar efetivo abalo ao destinatário da
ordem, para que a cumpra, incondicionalmente, mesmo porque, sem a força
coercitiva pela irrisoriedade da quantificação, fomenta o desprezo e a
conduta em desprestígio da própria Justiça, o que se mostra inadmissível e
intolerável.
Assim, ao arbitrar a multa, deve o Juízo
atentar para sua eficácia e efetividade no sentido de compelir ao
cumprimento da obrigação.
No entanto, de outro lado, a multa não pode
servir como instrumento de enriquecimento ilícito do credor, que, não tendo
obtido com a providência o efetivo cumprimento da determinação judicial
imposta, tem a possibilidade e o ônus de buscar outros meios coercitivos de
fazê-lo.
In casu, a fixação da multa cominatória em
R$.500,00, limitada a 60 dias, se mostra razoável e proporcional, sem falar,
por ora, na necessidade de sua redução.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
III
Por fim, considerado o desprovimento
do apelo e inicialmente fixada em 10% sobre o valor da causa, majoro os
1 REsp 1.333.988/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 09.04.2014, DJe 11.04.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016800-96.2018.8.26.0506 -Voto no 29864 - cadh
honorários advocatícios em favor do patrono do autor para 20% sobre a
mesma base, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição
de embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto
deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator